Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713531-56.2018.8.07.0020 APELANTE: APELADO: REPRESENTANTE LEGAL: Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal contra r. sentença que, em Ação de Arrolamento Comum, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, homologou o plano de partilha e determinou a expedição do respectivo formal, sem a necessidade de comprovação do recolhimento do ITCDM. Nas razões recursais Id. 31890370, a Apelante (Distrito Federal) requer, preliminarmente, o recebimento da Apelação no duplo efeito. No mérito, insurge-se contra a homologação do plano de partilha sem o recolhimento do ITCMD e outros tributos. Sustenta que há necessidade de os Apelados comprovarem a regularidade tributária do Espólio. Argumenta que o entendimento mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema é o que segue: “(...) firmo posicionamento segundo o qual "o novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, § 2o, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. Essa inovação normativa, todavia, em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão." (RESP 1755481, da Relatoria da Ministra REGINA HELENA COSTA, publicada no DJe de 3.9.2018) Assevera que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem a prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. Defende que o novo CPC não trouxe qualquer inovação substancial relativamente aos procedimentos de inventário, de arrolamento comum e de arrolamento sumário, máxime no que diz respeito às questões de natureza tributária. Afirma que, se até mesmo ao credor quirografário o CPC condiciona a homologação da partilha à reserva de bens suficientes para pagamento da dívida, por imperativo lógico não se admite que à Fazenda Pública seja conferido tratamento mais gravoso. Insiste que tanto no arrolamento comum, quanto no arrolamento sumário, não se admite a expedição do formal de partilha e alvarás sem a prévia quitação das obrigações tributárias devidas pelo espólio. Ao final, pleiteia o recebimento da Apelação no duplo efeito e o seu provimento para cassar a r. sentença, para que seja revogada a parte que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD e de eventuais débitos tributários do espólio, condicionando-se tal expedição à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. As contrarrazões foram apresentadas no Id. 31890379 (D. C. Z. V.) e Id. 31890384 (J. M. Z. V., P.Z.V., M. Z. V., M. Z. V. e E. Z. V.). Preparo não recolhido, tendo em vista a isenção legal de que goza o Distrito Federal (Fazenda Pública). Decido. Inicialmente, destaco que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.895.486/DF, determinou a suspensão de todos os processos pendentes em que se discuta a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento apenas do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha (Tema 1.074). Todavia, a matéria tratada na presente ação é diversa daquela discutida no Tema 1.074 do STJ, pois a controvérsia gravita em torno da possibilidade de a partilha ser homologada e ser expedido formal de partilha, independentemente do recolhimento do ITCMD em sede de arrolamento comum, e não de arrolamento sumário. Dessa forma, não há que se suspender o processo. No caso, a Apelação deve ser recebida no duplo efeito. Ocorre que, segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Lado outro, a r. sentença não se enquadra nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC, in verbis: “Art. 1.012 (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” Logo, a Apelação contra r. sentença que homologou o plano de partilha e determinou a expedição do respectivo formal sem a necessidade de comprovação do recolhimento do ITCDM, deve ser recebida nos efeitos suspensivo e devolutivo. Ante o exposto, recebo a Apelação no duplo efeito. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora